Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. APROPRIAÇÃO DO DEPÓSITO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO REAL APERFEIÇOADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado sob o no 239898579, e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência contratual, repetição de indébito e compensação por danos morais formulados pelo autor, que alegava não ter consentido com a contratação e apontava fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva, fundada em alegada ausência de responsabilidade pela suposta fraude bancária, configura questão processual ou de mérito; (ii) estabelecer se houve existência e validade do contrato de empréstimo consignado, à luz da alegada ausência de assentimento e da apropriação do numerário depositado na conta do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da ilegitimidade passiva, quando envolve discussão sobre responsabilidade por suposta fraude bancária, integra o mérito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ), razão pela qual a preliminar é rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a incidência do CDC, cujo art. 14 impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A impugnação da autenticidade da assinatura exige da instituição financeira a prova da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ (REsp 1846649/MA).
7. A selfie apresentada pelo banco, denominada “biometria facial”, não se equipara à assinatura eletrônica qualificada, avançada ou mesmo simples, nos termos da Lei no 14.063/2020, não demonstrando assentimento válido.
8. Embora ausente manifestação de vontade, a apropriação do depósito pela autora aperfeiçoa o empréstimo, por se tratar de contrato real, cuja conclusão se dá com a entrega da coisa.
9. A utilização do numerário por mais de dois anos antes da impugnação judicial caracteriza assentimento tácito e legitima a contratação.
10. A remessa voluntária de parte do numerário a terceiro não afeta a higidez do contrato nem estabelece nexo causal com eventual falha do banco.
11. Ausentes indícios de fraude praticada por terceiro vinculado ao banco e não demonstrada falha na proteção de dados (LGPD, art. 42), afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.
12. A ausência de registros administrativos ou policiais sobre o suposto desvio milita contra a versão da consumidora e reforça a validade da contratação.
13. Regular a contratação, inexiste ato ilícito capaz de ensejar restituição de valores ou compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre alegada ilegitimidade passiva fundada em inexistência de responsabilidade por suposta fraude bancária constitui matéria de mérito.
2. A apropriação do numerário depositado na conta do consumidor aperfeiçoa o contrato de empréstimo consignado, contrato de natureza real, ainda que ausente manifestação formal de vontade.
3. Não demonstrada falha na prestação de serviços ou violação ao dever de segurança, não há responsabilidade civil da instituição financeira nem cabimento de repetição de indébito ou danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VII, 14 e 52; CPC, arts. 6o, 369 e 429, II; Lei no 14.063/2020, art. 4o; LGPD, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061); TJDFT, Acórdão 1923673, , Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024.